Tribunal: STF
Processo: ARE 1361775
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 6, p. 2-3):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E REGIME DE PLANTÃO. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1358281/SP, RESP 1.230.957/RS, AGRG NO RESP 1.222.246/SC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Considerando que não há qualquer determinação do Pretório Excelso nos autos do RE nº. 593068 para a suspensão das demandas em que se discute a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações temporárias, tais como terço de férias, adicional noturno, adicional insalubridade, regime de plantão, e etc., não há se falar em impedimento para o julgamento do presente recurso inominado, razão pela qual indefiro o pedido formulado pelo Recorrente, mormente porque a matéria em debate encontra-se pacificada no âmbito desta E. Turma Recursal.



    2. Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA LUIZA CORTEZ GADOTTI sustenta, em síntese, que na qualidade de servidora pública estadual, sofreu descontos previdenciários na ordem de 11% (onze pontos percentuais) sobre o adicional de insalubridade, adicional noturno e regime de plantão, os quais sustenta ser indevidos.



    3. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques). Contudo, se a verba possuir natureza remuneratória, visando à retribuição do trabalho, independentemente de sua forma, ela deve integrar a base de cálculo.



    4. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã compreendeu que o adicional noturno e de periculosidade, constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual devem se sujeitar à incidência da contribuição previdenciária.



    5. Infere-se, portanto, que incide a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, adicional noturno e regime de plantão, em virtude das referidas verbas possuírem natureza remuneratória e também constituírem acréscimo patrimonial percebido pelo servidor.



    6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.



    7. Recurso conhecido e improvido.



    8. Condeno a Recorrente MARIA LUIZA CORTEZ GADOTTI ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 201, § 11, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 15):



     



    “(...) a Carta Magna é clara ao dispor que somente a habitualidade deve ser tributada, o que não se verifica no caso em questão, haja vista que a servidora só recebe os referidos adicionais se efetivamente estiver laborando sob as condições citadas sendo -lhe descontado o pagamento se por qualquer hipótese restar afastado os motivos ensejadores de sua percepção. 



    Logo, por exemplo, se a servidora não realizar sua jornada ou ainda mudar de lotação, os respectivos adicionais serão imediatamente suspensos e deixarão de ser pagos na próxima folha. 



    Em sendo assim, é difícil considerar que tal adicional possui caráter remuneratório, sobretudo, se detém essa característica precária de cessação quando ausentes os requisitos da sua concessão.”



    Os autos retornaram ao Órgão Julgador de origem para reexame e possível retratação (eDOC 15, p. 3). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 16, p. 9):



    “RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E REGIME DE PLANTÃO. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2 .º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .º 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .º 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    1.No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.º da Lei Complementar Estadual n.º 202/04e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90). 



    2.A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC n.º 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).



    3. Acórdão confirmado em juízo de retratação.”



    Após, a Presidência da Turma Recursal do TJ/MT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 14, p. 7).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a tese restou assim redigida: 



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” 



    Ocorre que, no caso dos autos, o Tribunal a quo, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença, a qual analisou a controvérsia a partir da análise da legislação local específica. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 3, p. 3-7):



    “É cediço que a Constituição Federal de 1988 outorgou autonomia político-administrativa aos entes federados quanto aos seus serviços e pessoal, assegurando-se, inclusive, a instituição de regime próprio de previdência, como é o caso dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso, disciplinado pela Lei Complementar nº 202/2004. Veja-se o que dispõe sobre o tema: 



    Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: 



    I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade; 



    (...) 



    § 3º Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. 



    (...) 



    Como nota de rodapé, é inquestionável que essa autonomia dada pelo constituinte originário se sujeita às regras e princípios gerais estatuídos em especial na Constituição Federal. 



    Destarte, verifica-se que a própria Lei estadual já prescreve que não compreenderá a base de cálculo da contribuição previdenciária as verbas de natureza indenizatória. O que a parte autora pretende efetivamente é a declaração de que respectivas verbas possuem caráter indenizatório. 



    A parte requerente sustenta que as verbas de natureza indenizatória (tais como adicionais de insalubridade, noturno e regime de plantão) por não incorporarem ao vencimento não configuram a base de cálculo da contribuição previdenciária. Diz ainda que a Lei estadual é reprodução da Lei Federal nº. 10.887/2004, cujo teor traz expresso, em seu artigo 4º, a exclusão da base de cálculo o adicional de férias, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário. 



    Contudo, a tese aventada pela parte requerente é insubsistente e contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: 



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAIS NOTURNO, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.358.281/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), em 23/4/2014, reiterou entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre as horas extras e sobre os adicionais noturno, periculosidade e insalubridade. 2. Incide, também, contribuição previdenciária sobre o adicional de transferência. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 725.042/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).



    (…)



    Para tanto, verifica-se, com base na legislação do Estado e a jurisprudência dominante, que é cabível a exação da contribuição previdenciária nos adicionais de insalubridade, noturno e regime de plantão.”



    Nesse contexto, verifico que para acatar a tese recursal no tocante a natureza e a não incorporação da verba em questão, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC (Tema 163), concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como, em regra, no caso do adicional de insalubridade. 2. Quanto ao adicional de insalubridade dos policiais militares instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP (Tema 448), reafirmou a sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos cuja aposentadoria ocorreu antes da instituição de tal verba pecuniária, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do art. 6º de referida Lei Complementar. 3. Inocorrente violação das decisões proferidas pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448), porquanto mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria e auferida pelos agravantes não por norma de extensão, mas sim pelo exercício, quando em atividade, de efetiva atividade insalubre. Precedentes. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Rcl 47.205-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 905.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.4.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3.6.2014).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente